Tribunal: TJPA
Processo: 0801668-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801668-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA HELENA CASEMIRO COSTA ROCHA

AGRAVADO: OMAR PAES DE CARVALHO ROCHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º. 0801668-74.2021.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIA HELENA CASEMIRO COSTA ROCHA.

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE- OAB/PA 21.379.

AGRAVADO: OMAR PAES DE CARVALHO ROCHA.

ADVOGADA: MARIA CELIA NENA SALES PINHEIRO- OAB/PA 8.311.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDOS DE ALIMENTOS E GUARDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA. DECISÃO
ULTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALIMENTOS ARBITRADOS EM 22% DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO. VERBA SUFICIENTE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVADOS. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. MELHOR INTERESSE DA MENOR GARANTIDO. INCAPACIDADE DO AGRAVADO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA HELENA CASEMIRO COSTA ROCHA
, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDOS DE ALIMENTOS E GUARDA
(Proc. 0839587- 04.2020.8.14.0301) que move a agravante em face de
OMAR PAES DE CARVALHO ROCHA
.

A decisão objurgada foi proferida em audiência de conciliação, na qual definiu como pensão alimentícia à infanta o valor equivalente a 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos do requerido; para a ex-cônjuge, continuará a pagar pensão alimentícia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensalmente, por mais seis meses (ID. n. 4612159 - Pág. 2/3). Em relação à guarda o Juízo definiu o seguinte: finais semana alternados, pegando a filha às 15 horas de sexta-feira e a devolvendo às 18 horas do domingo seguinte; durante a semana que antecede o final de semana que a filha ficará com o pai, este poderá pegar a filha às 13 horas de quarta-feira e devolvê-la à escola em que estuda, no dia seguinte, em horário compatível com o início da aula e pronta para participar das atividades escolares, inclusive com relação às tarefas escolares; durante a semana que antecede o final de semana que o pai não ficará com a filha, o pai poderá pegar a filha nas terças e quintas-feiras, às 13 horas, e devolvê-la à escola em que estuda, no dia seguinte, em horário compatível com o início da aula e pronta para participar das atividades escolares, inclusive com relação às tarefas escolares; no tocante ao direito de convívio (ID n. 23081278 - Pág. 1/2- dos autos de origem).

Inconformada, a agravante interpôs agravo de instrumento em que arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao dever de conceder o contraditório sobre a regulamentação ao direito de convivência, violando o art. 9º do CPC, assim como deixou de fundamentá-la adequadamente, já que não levou em consideração os pedidos lançados na inicial da ação de origem, assim como os formulados pelo agravado em contestação. Por tais razões, a decisão agravada é
ultra petita,
uma vez que concedeu mais do que lhe foi requerido.

Em relação aos alimentos arbitrados à menor, defende a recorrente que deverão ser majorados para 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos do recorrido, pois o referido montante será suficiente para cobrir todas as despesas essenciais da filha do casal.

Quanto ao direito de convivência, a agravante afirma que foi delimitada em prejuízo da menor, pois impedirá que a criança estabeleça uma rotina. Pois, a decisão não garantirá durante o período de convivência estabilidade à filha do casal em relação a sua rotina, residência e convivência, o que prejudicará a sua evolução estudantil e social.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado (ID n. 8152862 - Pág. 1), o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo, conforme restou certificado no ID n. 8672337 - Pág. 1.

Remetido o recurso ao Ministério Público, a Procuradora de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do feito, para majoração dos alimentos provisórios ao importe de 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos do agravado (ID n. 9363842 - Pág. 1/14).

É o Relatório que encaminho à Secretaria para a inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, assim como preencheu os pressupostos de admissibilidade, ao que passo à sua apreciação.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão de piso, que fixou os alimentos à filha do casal em 22% (vinte e dois por cento) sobre os vencimentos do recorrente e delimitou o direito de convivência entre a filha do casal com o pai.

Preliminar de nulidade.

Quanto à arguição de nulidade da decisão de piso, aponto que foi concedido o devido contraditório, pois o pedido de regulamentação da guarda foi devidamente formulado na petição inicial (ID n. 18513264 - Pág. 1/13), contestado pelo réu (ID n. 20800029 - Pág. 1/29), e, finalmente, debatido no momento da audiência de conciliação, oportunidade em que foi dada a palavra a ambas as partes, conforme restou consignado em ata de audiência de ID n. 23081268 - Pág. 1. Logo, restou observado o art. 5º LV da CF c/c art. 9º do CPC.

Rejeito a prefacial.

Preliminar de julgamento
ultra petita
.

Em relação à decisão ser
ultra petita,
melhor sorte não alcançou a recorrente, pois ao ser estabelecida a guarda compartilhada, definindo um regime de visitas mais ampliado do que a modalidade pretendida pela autora, aqui agravante, não ultrapassou ao que foi pedido, mas sim, buscou-se a possibilidade mais vantajosa para a formação e o desenvolvimento da menor, sendo este o bem jurídico mais relevante a ser preservado.

Rejeito a prefacial.

No que diz respeito ao mérito, o Código Civil, em seu art. 1.694, § 1º, adota o binômio necessidade e possibilidade, em que serão levados em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, devendo ser levado em apreço que o alimentante também deve arcar com as despesas referentes ao próprio sustento.

Ao se observar a realidade material do recorrente, ou seja, a possibilidade em prestar alimentos, que é conferida através do seu contracheque (ID n. 20800037 - Pág. 1- dos autos de origem), bem como a necessidade da menor, demonstrada através das suas despesas trazidas aos autos (ID nº. 18513273 - Pág. 1/2, 18513275 - Pág. 1, 18513276 - Pág. 1/12, 18513277 - Pág. 1/2, 18513278 - Pág. 1/4- autos de origem), resta adequada a fixação dos alimentos provisórios na proporção de 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos do agravado.

Logo, os alimentos provisórios fixados à menor M. C.C.R, no montante de 22% (vinte e dois por cento) da remuneração do agravante, a tenho como razoável, levando em consideração que é suficiente para cobrir os gastos essenciais da criança, que deverão ser divididas com a agravante.

No que diz respeito ao direito de convivência, cumpre destacar que, com o art. 1.584 do CC c/c as Leis nºs. 11.698/08 e 13.058/14,
a chamada guarda compartilhada não consiste em transformar o filho em objeto que fica à disposição de cada genitor por um determinado período, mas uma forma harmônica, que permita à criança desfrutar tanto da companhia paterna como da materna, num regime de visitação bastante amplo e flexível, mas sem que perca seus referenciais de moradia. Ou seja, é a forma que permite a ambos os genitores conviverem com o filho e decidirem sobre a vida e a educação dele.

Fulcrado no princípio do melhor interesse da criança,
n
esse contexto, tem-se que todos os requisitos previstos do Código Civil para a fixação da guarda compartilhada foram observados pelo Juízo de primeiro grau, não sendo possível a sua modificação sem qualquer prova da incapacidade do agravado de estar na companhia da filha menor. Logo, não há empecilho que justifique a modificação do termo de guarda compartilhada.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 11/01/2023